Tribunal: STF
Processo: Rcl 17554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado não fundamentado na Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa). 3. Ausência de aderência estrita com o paradigma apontado como violado. 4. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.